Tribunal: TJDFT
Processo: 0009662-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFERECIMENTO EVENTUAL E SEM OBJETIVO DE LUCRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão do réu, isoladamente, não é suficiente para fundamentar uma condenação, sendo necessário que esteja corroborada por outros elementos de prova, conforme o art. 197 do Código de Processo Penal.
2. Os policiais responsáveis pela abordagem não se recordaram dos fatos específicos em juízo, limitando-se a ratificar os depoimentos prestados na fase inquisitorial, o que enfraquece a comprovação da autoria do delito.
3. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, impossibilitando a condenação com base em meros indícios.
4. A fragilidade das provas colhidas nos autos impede a imposição de um juízo condenatório, impondo-se a manutenção da absolvição.
5. Recurso conhecido e desprovido.